Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700419-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em pesquisa no sistema informatizado (PJe), não se evidencia ato processual, na origem (0748421-62.2020.8.07.0016), de cunho decisório apto a dar causa ao manejo do presente instrumento processual, dado que o ID. 85617944 (mencionado no agravo de instrumento como decisão interlocutória) corresponde a certidão emitida por servidor em cumprimento à determinação de portaria emitida pelo Juízo. Manifeste-se a parte agravante acerca do interesse de agir e fundamento legal para interposição do recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito